Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ALIMENTOS. FILHO MENOR. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PROVAS. AUSÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO. CONCORDÂNCIA. INCLUSÃO.

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.

3. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o réu possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.

4. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.

5. É cabível a majoração ou a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pedido ou que as necessidades do alimentando tenham sofrido modificação.

6. Ausentes provas em um ou outro sentido, a obrigação deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.

7. A concordância quanto ao pagamento do plano de saúde da criança deve integrar a decisão que fixou os alimentos.

8. Apelações conhecidas. Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido.